Tribunal: TJSP
Processo: 1003618-49.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Acidente de trânsito – Presença de material na via - O artigo 37, §6o da Constituição Federal dispõe que basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada – Fato incontroverso – Leves avarias no veículo – Danos morais não

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Acidente de trânsito – Presença de material na via - O artigo 37, §6o da Constituição Federal dispõe que basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada – Fato incontroverso – Leves avarias no veículo – Danos morais não configurados – Sentença reformada neste ponto – Recurso da concessionária parcialmente provido.